Tribunal: TJSP
Processo: 1007001-83.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Plano de Saúde – Obrigação de fazer e Indenizatória – Demandante que foi vítima de roubo, sofrendo disparo de arma de fogo em seu olho direito, com a perda da visão - Encaminhamento da autora, após a realização de diversos procedimentos cirúrgicos, para avaliação para possível expansão da cavidade orbitária em hospital integrante da rede SUS, mas que também atende pacientes com planos de saúde

Ementa:
Plano de Saúde – Obrigação de fazer e Indenizatória – Demandante que foi vítima de roubo, sofrendo disparo de arma de fogo em seu olho direito, com a perda da visão - Encaminhamento da autora, após a realização de diversos procedimentos cirúrgicos, para avaliação para possível expansão da cavidade orbitária em hospital integrante da rede SUS, mas que também atende pacientes com planos de saúde – Inexistência de indicação de novo procedimento cirúrgico pelos médicos conveniados e, de conseguinte, de recusa da demandada - Danos morais inexistentes – Sentença mantida – Recurso desprovido.